Tribunal: TJES
Processo: 5005187-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005187-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: CEBILIA MENEGHELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Observa-se, pela singela transcrição da ementa do julgado embargado, que não houve omissão em relação à ilegalidade supressão das verbas percebidas pela embargante por mais de vinte anos, sendo exatamente esse o objeto do agravo, que constatou a legalidade.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CEBILIA MENEGHELI
contra o r. acórdão do evento 4860255, desta relatoria, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

A embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto à ilegalidade da supressão das gratificações por tempo de serviço.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargo concluiu que:

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“incide o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de a administração anular tanto atos nulos quanto anuláveis quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Precedentes”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

Porém, segundo também definido pelas Cortes Superiores,
“o prazo para a administração, no exercício do poder de autotutela, anular seus próprios atos quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários não se confunde com o prazo que o Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, possui para negar o registro aos atos a ele submetidos”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021)
.

O Pretório Excelso, ao julgar o tema de repercussão geral nº 445, já havia fixado tese no sentido de que
"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"
.

Hipótese em que, no bojo do procedimento para aposentadoria por tempo de contribuição, a Administração constatou os pagamentos indevidos da “licença-prêmio” mesmo após interrupção do vínculo, bem como a percepção de adicional de tempo de serviço acima do teto legal, sendo que, em ambos os casos, foram assegurados o contraditório e ampla defesa à servidora, e sanadas as ilegalidades constatadas.

O procedimento de aposentadoria exige a verificação da composição dos proventos, que envolve retificação do ato, sob pena de resultar na sua ilegalidade e consequente ausência de registro pelo Tribunal de Contas.

Ainda que não haja propriamente uma negativa de registro, eis que ela somente ocorreria se não houvesse a adequação ao princípio da legalidade e consequente supressão das verbas pagas indevidamente, deve ser aplicada ao caso a jurisprudência das Cortes Superiores que afasta a incidência do prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, pois se trata de ato administrativo complexo, que somente se torna perfeito e acabado após exame e registro pelo Tribunal de Contas.

Em outras palavras, uma vez identificada a ilegalidade na percepção das vantagens no procedimento para concessão da aposentadoria, ainda que não haja uma expressa determinação do órgão fiscalizador (pois se está na fase de preparação do ato complexo de aposentadoria), não há que se falar em incidência de prazo decadencial para anular o ato ilegal, já que o ato de aposentadoria (que inclui a composição dos proventos) demanda registro do Tribunal de Contas, sem o qual não se aperfeiçoa.

Recurso conhecido e provido.

Observa-se, pela singela transcrição da ementa do julgado embargado, que não houve omissão em relação à ilegalidade supressão das verbas percebidas pela embargante por mais de vinte anos, sendo exatamente esse o objeto do agravo, que
constatou
a
legalidade
.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR